Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. CASO CONCRETO. MONTANTE ATUALIZADO DA DÍVIDA. INADEQUAÇÃO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. LIBERAÇÃO DE VALORES.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição.
3. No caso concreto, se fosse congelada a dívida nesta data, admitindo-se a penhora de 15% da remuneração líquida deferida no primeiro grau de jurisdição, a quitação demoraria 22 anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.